Tribunal: TJDFT
Processo: 0717325-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717325-17.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAILTON BARROS LANDIM EMBARGADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JAILTON BARROS LANDIM, contra acórdão de ID 30894058, que julgou improvido o apelo interposto nos autos da ação de cobrança, proposta por CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11. Em seus embargos, o embargante aponta vício material no acórdão, sob alegação de que os fundamentos do voto proferido pelo 3o vogal, Des. Alvaro Ciarlini, não corresponderiam ao resultado do julgamento do recurso, já que em seu julgamento acompanhou a divergência suscitada pelo Des. Héctor Valverde. Asseverou que o acórdão incorre em grave error in judicando, diante da evidente impossibilidade do réu em usufruir das áreas comuns ou dos serviços do condomínio irregular. Aponta omissão pela não manifestação a respeito dos arts. 1.340 e 476 do Código Civil, pois as provas comprovam categoricamente que não há qualquer serviço colocado à disposição do embargante, entretanto exige ilegalmente o pagamento de taxa de condomínio. Elenca ocorrência de contradição no acórdão, na medida em que não foi observado que o embargante não usufrui de qualquer benfeitoria ou serviço prestado pelo embargado, ainda que mínimo. Por fim requer o prequestionamento dos artigos 884, 476, 1.340, do Código Civil, arts. 489, §1o, incisos III, IV, V, VI, e 1.022, incisos I a III, e 1.025, do CPC (ID 33775717). Contrarrazões (ID 34070630). É o relatório. Chamo o feito à ordem para reconhecer o erro material constante no acórdão. Antes de analisar os Embargos de Declaração, determino à Secretaria da 2a Turma que tome as providências necessárias para a retificação do acórdão. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator